Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019252-12.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CANARINHO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 36.606.799/0001-01 (AGRAVADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Artigo 90, § 4o, do CPC. Redução dos honorários sucumbenciais. Inaplicabilidade. Meto inconformismo. Inaplicabilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, por entender que a Fazenda Pública não reconheceu de imediato a procedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a aplicabilidade do benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC, que permite a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando o réu reconhece de imediato a procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A anulação do auto de infração, ocorreu somente após a apresentação da contestação e da impugnação, o que inviabiliza a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

4. O agravo interno se limitou a demonstrar mero inconformismo, sem apresentar novos fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC quando a anulação do auto de infração ocorreu após a apresentação de contestação e impugnação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 90, § 4o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, 10035670620188110003 MT, Gilberto Lopes Bussiki.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 241748694), que negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
” n.o 1019252-12.2021.8.11.0015, ajuizada pela apelada, reconheceu a perda superveniente do objeto, nos seguintes termos (ID. 210646411):

“
Vistos etc.

Trata-se de
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
proposta pelo
CANARINHO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra a Autora que “
a Requerente é a legítima senhora e proprietária do Lote 08 situado no bairro Angélica, Núcleo Colonial Celeste, na cidade de Sinop- MT, área esta devidamente loteada na forma da Lei 6766/1979, empreendimento denominado de Loteamento Residencial Canarinho I, devidamente registrado na sua competente Matrícula no. 92.780 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Sinop/MT
”.

Esclarece que “
previamente ao parcelamento do solo urbano, se fez necessário realizar um desmatamento de parte da área, no qual solicitou junto à SEMA/MT (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) e obteve em seu favor as devidas licenças ambientais decorrentes, notadamente: Autorização de Desmate no 1460/2020 (válida até 02/09/2023); Licença Prévia no. 312804/2020 (válida até 17/06/2023); e a Licença de Instalação no 71952/2020 (válida até 17/08/2023), conforme documentos anexos
” e que “
apesar de munidos de todas as autorizações e licenças supracitadas, tão logo realizou o desmatamento para instalação do loteamento urbano, estranhamente fora surpreendida pela autuação por infração ambiental e Auto de Embargo no 21044211 da propriedade pelo mesmo órgão ambiental concedente de todas autorizações e licenciamentos ambientais para tanto, de forma completamente arbitrária e cerceando o exercício regular do seu direito
”.

Informa que “
inobstante, enviou os autos da suposta infração ambiental ao Ministério Público Estadual, que instaurou o Inquérito Cível no 29/2021 e SIMP 000256-096/2021pela 3a Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT para averiguar os danos ao meio ambiente noticiados ao Ministério Público pela SEMA/MT, em decorrência do Auto de Infração no 21043341 aplicado a área de propriedade da Requerente
” e que “
a Requerente apresentou defesa administrativa perante a SEMA/MT e ao Ministério Público carreando todas as autorizações que demonstram a legalidade de seus atos
”.

Segue aduzindo que “
em face de manifestação apresentada à Douta Promotoria, esta compreendendo os fatos, oficiou o órgão ambiental para que prestasse esclarecimentos sobre a situação, e em resposta, por sua vez, a SEMA/MT encaminhou o Ofício no 369/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, no qual confirma que a área desmatada informada no auto de infração está devidamente autorizada e licenciada para implantação do Loteamento Urbano Denominado Residencial Canarinho I, conforme cópia integral do Ofício anexa, confessando sua própria torpeza
” ressaltando que “
a Requerente vem suportando diversos prejuízos, seja de ordem financeira, devido ao atraso nas obras de infraestrutura que estão paralisadas em decorrência do embargo sobre a área, seja o ônus da reputação negativa, decorrente da vinculação da Requerente a infração ambiental
”.

Por essas razões, a Autora, REQUER, “
o deferimento em CARÁTER LIMINAR inaudita altera parte da presente TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, a fim de suspender os efeitos sobre o Auto de Embargo no 21044211 existente sobre a área que está implantado o Loteamento Residencial Canarinho I, suspendendo ainda os efeitos do Auto de Infração no 210433341 até a decisão de mérito, uma vez que os requisitos fumus boni juris e periculum in mora mostram-se presentes, baseados nas insofismáveis provas aqui apresentadas, notadamente, as licenças ambientais expedidas pelo órgão competente e na demonstração da extensão do danos em caso de demora, com fulcro no artigo 9o, paragrafo único, inciso I, artigo 300 e artigo 303 do CPC
”.

CARREOU DOCUMENTOS A INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA em ID. 69865003.

A parte Autora apresenta ADITAMENTO A PETIÇÃO INICIAL na forma no art. 303, § 1o, I, do Código De Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou sua CONTESTAÇÃO em ID. 74275716.

IMPUGNAÇÃO rechaçando os argumentos contestatórios em ID. 76137325.

DECISÃO LIMINAR proferida AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001118-45.2022.8.11.0000.

No PETITÓRIO de ID. 102578233, o Estado de Mato Grosso postula a extinção do feito, sem qualquer ônus para a parte promovida.

DECISÃO proferida AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001118-45.2022.8.11.0000, no sentido de que “
com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT
”.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relato. Decido.

O artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 prescreve que:
“o juiz não resolverá o mérito quando: verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”

Nesse sentido, o Requerido Estado de Mato Grosso consoante ID. 102578233, manifesta que
“há decisão administrativa do órgão ambiental, prolatada em 21 de novembro de 2021, anulando o auto de infração 21043341, inclusive já tendo sido providenciado o devido arquivamento (anexo), ao mesmo tempo que informa que já foram adotadas as providências com a remessa de comunicação interna ao setor competente desta Procuradoria o que ocasiona a extinção do feito, sem condenação em honorários advocatícios ou, acaso assim não entenda, da mesma forma deve ser extinta a ação, com base no art. 487, III, “a”, do CPC, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso deixa de apresentar defesa, requerendo o arbitramento dos honorários por equidade e reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, §8o, CPC c/c art. 90, § 4o do CPC”.

A propósito, impõe citar excerto da DECISÃO proferida AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001118-45.2022.8.11.0000:

“
(...) Com efeito, de acordo com o noticiado pela parte agravada, na
Decisão Administrativa n.o 6078/SGPA/SEMA/2021
, proferida em 11.11.2021, foi decidido pela anulação do Auto de Infração n.o 21043341 e do Termo de Embargo/ Interdição n.o 21044211, com fulcro no artigo 24 da Lei no. 7.692/2002, tendo em vista a ilegitimidade do autuado
ROMEU BOHNEN
, e, consequentemente, determinado o arquivamento do processo administrativo, conforme transcrevo (ID. 123640464): “
ROMEU BOHNEN,
devidamente qualificado nos presentes autos, foi autuado pela prática da infração administrativa prevista no artigo 50 do Decreto Federal no 6.514/08, qual seja, destruir mediante desmate a corte raso 8.63ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme indicado no presente auto de infração e termos que o acompanham. A multa total aplicada no auto de infração foi de R$ 43.147,51 (quarenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), lavrando-se ainda o Termo de Embargo/Interdição no 21044211 e Notificação no 21042304 (fls. 02/04). Instrui o presente processo o Relatório Técnico no 120/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 e demais documentações (fls. 05/12). (...) Conforme indicado pelos agentes ambientais no Relatório Técnico no 120/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 a área em questão está registrada no Cadastro Ambiental Rural –
SIMCAR no MT10256/2017,
como “Lote 08”, tendo como proprietário/possuidor Romeu Bohnen, CPF: 299.971.601-00. Sendo verificado desmate a corte raso entre a data de
09/01/2021 a 26/01/2021
na citada propriedade. (...) Conforme se verifica, à época do desmate
(09/01/2021 a 26/01/2021)
a empresa
Canarinho I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
já se encontrava na posse/propriedade do imóvel objeto da autuação, posto que conforme matrícula no 92.780 do CRI do 1o Oficio de Sinop/MT, com número de registro anterior da matrícula no 7.956 do CRI do 1o Oficio de Sinop/MT, o imóvel foi integralizado em seu nome desde
10/07/2020
conforme R-02-92.780, verificando-se, portanto, a ilegitimidade passiva do Autuado. Oportuno se torna dizer que a responsabilização somente recai sobre o agente infrator, ou seja, a pessoa física ou jurídica, ou contra ambos, que tenham praticado a conduta ilícita, ou melhor, que tenham agido em desobediência às normas legais e regulamentares, conforme prevê o art. 2o, da Lei 9.605/98. (...) Como se vê, o fato alto tornou-se prejudicado pelo fato de o Auto de Infração ter sido lavrado contra pessoa não considerada autor da infração, como já dito alhures. Neste sentido, a situação em foco está regida pela Lei Federal no 9.784 de 29/01/1999, em seu artigo 53, que assim dispõe: (...)Destarte, a anulação (ou invalidação) é a forma de desfazimento do ato administrativo em virtude de estar inquinado de vícios de legalidade, conforme se apresenta o caso em tela. Sendo assim, não subsistem mais quaisquer motivos para a manutenção do Auto de Infração em nome do Autuado, o qual deve ser anulado com base no art. 24, da Lei Estadual no 7692/2022. Ante o exposto, decidimos: 1) pela
ANULAÇÃO do Auto de Infração no 21043341 e Termo de Embargo/Interdição no 21044211, datados de 19/02/2021,
com fulcro no artigo 24 da Lei de Processo Administrativo Estadual – Lei 7.692/2022, tendo em vista a ilegitimidade de parte; 2) Consequentemente, pelo
ARQUIVAMENTO
do presente processo administrativo.
Nada mais a considerar, que seja adotado o seguinte encaminhamento:
a) Considerando que o CAR MT10256/2017 cadastrado em nome de Romeu Bohnen possui novo proprietário (Canarinho I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.), solicita-se à
Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural
as providências necessárias. b) Que a Coordenadoria de Processos Administrativos e Auto de Infração dê ciência da presente Decisão Administrativa à
Superintendência de Fiscalização – SUF,
solicitando a mesma que verifique se a Autorização de desmate no 1460/2020 em nome de Canarinho I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. apresentada perante os autos (fls. 126) acoberta o desmate de 8,63 há verificado mediante Relatório Técnico 120/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, sendo que em caso negativo pela lavratura de auto de infração e termo de embargo com fulcro no artigo 50 do Decreto Federal no 6.514/08. c) Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa do seu procurador
ODALGIR SGARBI JUNIOR – OAB/MT no 11.130 (Procuração – fl. 26).
Ressalta-se que o prazo da referida notificação terá inicio a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual no 1986/13. É a decisão que submetemos à apreciação superior. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2021.” (destaques no original) Considerando este fato superveniente, onde a administração procedeu a análise espontânea do processo administrativo e proferiu nova decisão, observa-se que ocorreu o desaparecimento superveniente do interesse processual, haja vista que foi decidido pela anulação do Auto de Infração no 21043341 e do Termo de Embargo/Interdição no 21044211, objeto da lide
(...)”.

Pelo exposto, inexistente interesse processual, haja vista o esgotamento da utilidade/necessidade do
processo
.

Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA SUPERVENIENTE do OBJETO, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

A par disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "
nas hipóteses de
extinção
do processo sem resolução do mérito, decorrente de
perda
de
objeto

superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
" ( AgRg no REsp 1.452.567/MG , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.10.2014).

Com efeito, o Estado de Mato Grosso pretende a redução dos honorários de sucumbência pela aplicação do benefício estabelecido no art. 90, § 4o, do CPC.

O art. 90, § 4o, do CPC traz o benefício da redução do valor dos honorários de sucumbência pela metade para o réu que reconhece "
a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpri integralmente a prestação reconhecida
".

No entanto, ao compulsar os autos verifica-se que não houve o reconhecimento do pedido. Ao contrário, o Requerido contestou a pretensão inicial pugnando pelo julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na peça vestibular, ao fundamento de que “
o Termo de Embargo/Interdição deve ser mantido visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, ante a constatação de desmate sem autorização do órgão competente, restando ainda demonstrado, que o requerente não comprovou a regularização ambiental da área embargada
”.

Assim, embora no âmbito administrativo tenha sido deferida a pretensão levada pela parte Autora, via requerimento, isso, por si só, não atrai a vantagem prevista no mencionado art. 90, § 4o, do CPC.

Eis o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Insurgência da Fazenda contra a forma de extinção do processo e a condenação nos ônus de sucumbência – Interesse de agir presente no momento da propositura da ação –
Perda superveniente do objeto diante do cancelamento administrativo do débito que enseja a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – Ônus sucumbencial a cargo da Municipalidade – Princípio da causalidade –– Art. 90, § 4o, do CPC – Inaplicabilidade – Pretensão resistida
– Majoração da verba honorária em grau recursal para 12% sobre o valor do proveito econômico atualizado ( CPC, art. 85, § 11)– Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10061247920218260637 SP 1006124-79.2021.8.26.0637, Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 01/12/2022, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2022 – grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DIMINUIÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o, DO CPC - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO
- ART. 85, § 2o, DO CPC - POSSIBILIDADE. -
Se a parte ré não reconheceu o pedido em sede de contestação, impossível a concessão do benefício de diminuição dos honorários de sucumbência pela metade, na forma do que estabelece o art. 90, § 4o, do CPC - Embora o reconhecimento administrativo e a perda superveniente de objeto não sejam motivo para aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, é possível a redução dos honorários de sucumbência para adequá-los a patamares condizentes com as circunstâncias da causa (art. 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000212130330001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022 – grifo nosso)

"Ex positis
", JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso VI do CPC, em razão da PERDA SUPERVENIENTE do OBJETO.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição da CNGC/MT
.
Contudo, CONDENO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2o, CPC/2015.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece ser reformada, ao argumento de que a condenação relativa à verba honorária deve ser reduzida, pela metade, em razão do reconhecimento da pretensão inicial e imediato cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC (ID. 210646415).

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 210646418).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela não intervenção (ID. 219760713).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
” n.o 1019252-12.2021.8.11.0015, ajuizada pela apelada, reconheceu a perda superveniente do objeto.

Da análise dos autos, verifica-se que o ANARINHO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., ajuizou, em 22.10.2021, a presente Tutela de Urgência Antecipada, visando a suspensão do Auto de Infração n.o 210433341.

A liminar foi deferida (ID. 210647175), após, a parte apelada aditou a petição inicial, nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do CPC (ID. 210647186).

Ato seguinte, o ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta contestação, afirmando para tanto a regularidade do procedimento administrativo e legalidade do embargo da atividade (ID. 210647190), e, a impugnação está no ID. 210647192.

No ID. 210646405, a parte apelante, pede a extinção do feito, pois já ocorreu a anulação do auto de infração n.o 21043341, na via administrativa (ID. 210646405).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 14.08.2023, que reconheceu a perda superveniente do objeto (ID. 210646411).

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC.

Sobre o assunto, o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha informado a anulação do auto de infração n.o 21043341, verifica-se que este se deu após a apresentação de contestação e impugnação, motivo pelo qual não se aplica o disposto no art. 90, § 4o do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3o DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO. - C.C – INCABÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. Incabível a aplicação do art. 90, § 4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa. (TJ-MT 10035670620188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que deve ser aplicado o art. 90, §4.o, do CPC.

Alega que
“O auto de infração e o termo de embargo foram anulados em decisão administrativa n. 6078/SGPA/SEMA/2021, momento que a Fazenda requereu a extinção do feito em virtude da perda do objeto, bem como, requereu que fosse extinto sem a condenação em honorários, ou, acaso não entendesse assim, que fosse extinta com base no art. 487, III, “a”, do CPC, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar defesa, e o arbitramento dos honorários por equidade e reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, §8o, CPC c/c art. 90, § 4o do CPC (ID. 102578233)”
.

Narra que,
“(...)o reconhecimento da pretensão pela parte do Estado gera efeitos processuais que beneficiam o Agravante, incluindo a possibilidade de redução dos honorários advocatícios a serem pagos pela metade. Essa disposição está fundamentada na lógica do Código de Processo Civil, que busca equilibrar os encargos financeiros quando uma das partes reconhece antecipadamente a procedência do pedido”.

Argumenta que,
“A não aplicação dessa redução resulta em uma desconsideração desse equilíbrio processual, o que pode ser interpretado como uma violação ao direito do Agravante e ao dispositivo legal específico que regula a questão. Além disso, desconsiderar a redução dos honorários após o reconhecimento da pretensão cria um ônus financeiro indevido, contrário ao espírito da legislação, que visa aliviar as partes de despesas excessivas quando há um reconhecimento de mérito”.

Com base no exposto, requer:

“1. Na ocasião do
recebimento do agravo pela relatora, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2. Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3. No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada

a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 253594164).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 241748694), que negou provimento ao recurso de apelação.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Ab initio,
a controvérsia cinge-se na aplicação ou não do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Com efeito,
a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

E conforme consta na decisão agravada:
“(...)conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal. Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha informado a anulação do auto de infração n.o 21043341, verifica-se que este se deu após a apresentação de contestação e impugnação, motivo pelo qual não se aplica o disposto no art. 90, § 4o do CPC”.

A propósito:

PELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3o DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO. - C.C – INCABÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. Incabível a aplicação do art. 90, § 4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa. (TJ-MT 10035670620188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno
.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85,§ 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024